Tribunal: STJ
Processo: 0001251-59.2025.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5048 - SP(2025/0173190-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: IARAIDE PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP199094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. ARTIGO 18 DA LEI 12.153/2009.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do
do
da
(que dispõe sobre
caput
art. 18
Lei 12.153/2009
os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do DF
e dos Territórios e dos Municípios), caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas
por Turmas Recursais sobre questões de direito material.
3. Em relação à suposta divergência jurisprudencial há de se adotar o
mesmo entendimento firmado por ocasião da análise dos Recursos
Especiais com fundamento no
III, "c", da Constituição Federal,
art. 105,
quando deve o recorrente apontar o dispositivo de lei federal com
interpretação divergente, bem como demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não foi
observado no caso concreto. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56113949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 28434c46-5afd-48ba-ae86-0e29f7d61204

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina
Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 28434c46-5afd-48ba-ae86-0e29f7d61204

AgInt nos EDcl no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5048 - SP(2025/0173190-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: IARAIDE PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP199094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. ARTIGO 18 DA LEI 12.153/2009.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do
do
da
(que dispõe sobre
caput
art. 18
Lei 12.153/2009
os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do DF
e dos Territórios e dos Municípios), caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas
por Turmas Recursais sobre questões de direito material.
3. Em relação à suposta divergência jurisprudencial há de se adotar o
mesmo entendimento firmado por ocasião da análise dos Recursos
Especiais com fundamento no
III, "c", da Constituição Federal,
art. 105,
quando deve o recorrente apontar o dispositivo de lei federal com
interpretação divergente, bem como demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não foi
observado no caso concreto. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55813675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/04/2026 14:57:02
Código de Controle do Documento: 819a7026-e6c8-48b4-afde-e481e30846da

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
99):
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
Embargos de declaração rejeitados às fls. 116-118.
O agravante alega que o dispositivo legal a que atribuiu
interpretação divergente (artigo 8o, I, da Lei Complementar
)
173/2020
foi mencionado indiretamente pelo acórdão recorrido, não sendo
necessário que o mesmo conste expressamente como requer a decisão
agravada.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
De fato, nos termos do
do
da
(que
caput
art. 18
Lei 12.153/2009
dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do DF e dos Territórios e dos Municípios), caberá pedido de
Documento eletrônico VDA55813675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/04/2026 14:57:02
Código de Controle do Documento: 819a7026-e6c8-48b4-afde-e481e30846da

uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre
decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito
material.
De acordo com o § 3o do mesmo dispositivo, quando as turmas de
diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou
quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.
Destaca-se, contudo, que em relação à suposta divergência
jurisprudencial há de se adotar o mesmo entendimento firmado por
ocasião da análise dos Recursos Especiais com fundamento no art. 105,
III, "c", da Constituição Federal, quando deve o recorrente apontar o
dispositivo de lei federal com interpretação divergente, bem como
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, o que não foi observado no caso concreto. Nesse sentido:
AgInt no PUIL
relator Ministro Benedito Gonçalves,
3.722/SC,
Primeira Seção, DJe
AgInt no PUIL
relator
21/3/2025;
1.068/DF,
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 31/5/2019.
Reitera-se que, na espécie, a parte autora aponta a ocorrência de
divergência quanto à aplicabilidade do
o, I, da Lei Complementar
art. 8
Federal n.
dispositivo legal que sequer é mencionado pelo
173/2020,
acórdão impugnado, o que inviabiliza a exigida demonstração da
similitude entre os julgados confrontados.
Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55813675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/04/2026 14:57:02
Código de Controle do Documento: 819a7026-e6c8-48b4-afde-e481e30846da

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no PUIL 5.048 / SP
Número Registro: 2025/0173190-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012515920258269061 10615178720248260053 12515920258269061
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : IARAIDE PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
REQUERIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP199094
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: IARAIDE PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP199094
TERMO
Documento eletrônico VDA56078646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: 89d9efa5-bc38-4e56-868f-3e8c93da131b

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: 89d9efa5-bc38-4e56-868f-3e8c93da131b